Tribunal: TJES
Processo: 5006954-08.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006954-08.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILMARA MARQUES RODRIGUES FRAGA
RECORRIDO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. ACIDENTE PESSOAL. INVALIDEZ RELATIVA. SEGURO. EXECUÇÃO DE CONTRATO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. (1) TESE AUTORAL:
TRATA-SE DE LIDE EM QUE A AUTORA PLEITEIA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ESTÁGIO, NO QUAL ADUZ TER FIRMADO COM A 1ª REQUERIDA COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 09 DE MARÇO DE 2020 À 08 DE MARÇO DE 2021. ALEGA QUE EM 03 DE ABRIL DE 2020 SOFRERA “ACIDENTE PESSOAL” DE NATUREZA ORTOPÉDICA (FRATURA DE TORNOZELO), NO QUAL RESULTOU EM CIRURGIA. RELATA QUE AO BUSCAR O SEGURO PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA” DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONTATANDO A SEGURADORA (2ª RECORRIDA), APÓLICE Nº. 113963, OBTEVE UMA NEGATIVA. ASSIM, ARGUI TAMBÉM QUE REALIZOU CONTATO COM O HOSPITAL, ONDE SEM DAR MAIORES ELUCIDAÇÕES, INFORMOU O NOSOCÔMIO QUE O CONTRATO ASSINADO ESTAVA CANCELADO. DESSE MODO, REQUER CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE ESTÁGIO, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) CONTESTAÇÃO DO HOSPITAL.
EM SEDE DE PRELIMINAR IMPUGNA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA PELA AUTORA. NO MÉRITO, POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA AUTORAL.
(3) CONTESTAÇÃO DA SEGURADA.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE CARECE DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSCITA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO DO SINISTRO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO:
“Ante ao exposto, acolho a preliminar arguida e reconheço a incompetência do Juizado Especial para julgamento desta causa, diante da complexidade representada pela necessidade manifesta de realização de prova pericial para esclarecimento de questão fática relevante, e declaro extinto o feito sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95”.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO CONSUBSTANCIADA NA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. (5) RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZ DE PISO PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO, RECONHECENDO-SE A COMPETÊNCIA DO JEC (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL), COMO O RITO APROPRIADO; INTENTA SUCESSIVAMENTE, REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA, PARA DEFERIMENTO DOS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL.
(6) CONTRARRAZÕES DO HOSPITAL.
EM SUMA, REQUER A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE.
(7) CONTRARRAZÕES DA SEGURADORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.
(8) MÉRITO.
REVOGAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE ESTÁGIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9) SENTENÇA REFORMADA. (10) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Trata-se de demanda ajuizada com intento de recebimento da cobertura securitária, contida na cláusula sétima do termo de compromisso de estágio firmado entre a recorrente e a 1ª recorrida.

No caso em tela, inconformada com a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
no qual acolheu a preliminar arguida pela 2ª recorrida e entendeu pela incompetência do Juizado Especial para julgamento da demanda, ante a necessidade de realização de perícia técnica, extinguindo assim o feito sem resolução do mérito, a parte autora interpôs o presente recurso.

Em suas razões, em síntese requereu os benefícios da justiça gratuita e sustenta que o cerne da questão não cinge em medir o grau das sequelas, mas apenas do fato “acidente pessoal”, resultando assim no fato gerador previsto na cláusula sétima do contrato de estágio, sendo desse modo, devida a indenização securitária.

Nesse esteio, argumenta ser desnecessária a realização de perícia técnica, visto que o contrato com a 1ª recorrida não prevê pagamento de indenização com base na extensão do acidente, mas apenas no fato gerador acidente pessoal, o que de fato, segundo a recorrente, restou provado e que inclusive gerou limitações. Ademais, salienta que a perícia na demanda em questão seria prescindível, haja vista que reproduzia apenas o contido nos documentos médicos acostados aos autos.

Pois bem. Compulsando os autos, entendo ser desnecessário a realização de perícia técnica para verificar se o acidente sofrido pela autora a incapacitou permanentemente, e se, em caso positivo, a apuração do grau da lesão para fins de aferição da porcentagem devida a título de indenização. Visto que, o âmago da questão está inicialmente em verificar se o contrato de estágio detém validade e vigência, se o mesmo é passível de cumprimento em todos os seus termos, inclusive no tocante à cláusula sétima, para assim, apurar se é devida ou não a indenização de seguro pleiteada, prevista no contrato juntado, referente à apólice nº. 113963.

Deste modo, reformo a sentença de piso para, neste ponto, rejeitar a preliminar de incompetência, permitindo o enfrentamento do mérito.

Nesta toada, observo que a matéria fática objeto de discussão encontra-se devidamente demonstrada por meio da prova documental, de modo que, em razão da teoria da causa madura, me é permitido o enfrentamento do mérito da ação principal.

Posto isto, passo à análise do mérito recursal. Do que se observa nos autos, é cediço que a recorrente sofreu acidente de natureza pessoal e fora submetida a procedimento cirúrgico que a deixou incapacitada temporariamente, consoante documentos médicos acostados aos autos de IDs 1961872, 1961873, 1961875 e 1961876.

Todavia, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que, apesar, de assinado o termo de compromisso de estágio pela parte concedente, instituição de ensino e estagiária, a recorrente não demonstrou o efetivo vínculo de estágio com o hospital. É ônus da parte autora colacionar aos autos provas da eventual violação sofrida em termo de descumprimento contratual pela concedente do estágio, a teor do que preconiza o art. 373, inciso I do CPC. No caso em tela, a recorrente não se desincumbiu demonstrar os fatos constitutivos de seu direito referente ao efetivo vínculo de estágio junto à 1ª recorrida, cuja prova seria de fácil produção, com a juntada do extrato de conta bancária, que demonstraria com clareza os depósitos mensais à título de bolsa de complementação educacional.

Ocorre que, mesmo na hipótese de estágio não remunerado, visto que no contrato de ID 1961870 não há menção ao pagamento de bolsa, os elementos do conjunto probante carreado aos autos não são suficientes à convicção deste relator, de que efetivamente houve efetivo vínculo de estágio entre a recorrente e a 1ª recorrida, razão pela qual não há que se falar em cumprimento do disposto na cláusula sétimo do termo de compromisso de estágio, que refere-se à apólice de seguro.

Outrossim, da detida análise do processo, verifico que a parte autora, em seu depoimento pessoal, quando questionada se chegou a exercer efetivamente qualquer tipo de labor no hospital, a depoente informa que fora orientada pela 1ª recorrida a aguardar, pois posteriormente seria chamada para trabalhar. Neste liame, entendo que não há comprovação suficiente nos autos apta a configurar o vínculo de estágio, caracterizando assim, diante de todo o contexto fático, o abandono do processo de admissão pela autora. Assim, carece de validade o contrato outrora assinado entre as partes.

Ademais, insta destacar que, a autora não se eximiu de apresentar o protocolo ou qualquer documento que atestasse a entrega do termo de estágio assinado ao nosocômio, bem como não apresentou ASO (atestado de saúde ocupacional), aduzindo somente em seu depoimento que detém em mãos exame de raio-x, alegação que vai de encontro ao sustentado pela 1ª ré de que foi solicitado repetição do exame de hemograma e raio-x. Todavia, não há prova do retorno da recorrente junto ao médico para entrega do novo resultado do exame, nova avaliação e emissão do ASO admissional.

Contudo, em que pese as alegações autorais de que fora informada que estaria apta a estagiar, não há provas nos autos que demonstrem a veracidade de tal afirmação.

Desse modo, ante o descumprimento das condições necessárias para prosseguimento da admissão da estagiária, quais sejam: entrega da via assinada ao setor de recursos humanos do hospital, emissão de ASO e participação em treinamentos de integração, tenho que o processo admissional jamais fora concluído, restando-se assim em um contrato sem efeitos.

Por fim, observo que a 1ª recorrida comprovou devidamente que o processo de contratação não teve seguimento. Destarte, sob a ótica probatória constante dos autos, ante a ausência de vínculo contratual e a não finalização dos procedimentos necessários à admissão da recorrente nos quadros do nosocômio e inexistência de contrato formalizado, não vislumbro requisitos básicos para inserir a recorrente no rol de benefício do seguro previsto na apólice nº. 113963, razão pela qual os termos e condições contidos no termo de compromisso de estágio não poderão ser aplicados, logo, não faz jus a parte autora a indenização pretendida.

Quanto à pretensão autoral de danos morais, a mesma não deve ser acolhida, posto que para a configuração da referida indenização, faz-se necessário a aferição da existência ou não do dano moral, através de 3 (três) requisitos que poderão ser demonstrados mediante a coexistência dos seguintes pressupostos: a prática de ato ilícito; ofensa à honra, boa fama, honestidade e dignidade do ser humano; e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do cc). evidentes esses pressupostos, é devida a reparação. Na demanda em comento, não é devida a reparação, visto a ausência de pressupostos capazes de configurarem a devida validade do contrato de estágio e ausência de ato ilícito praticado pelo hospital.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, visto que não ficou comprovado nos autos, pela requerente, os requisitos necessários para o adequado recebimento do seguro, considerando-se devido somente em caso de contrato vigente. Reformo a r. sentença somente para revogar a preliminar de incompetência outrora acolhida, mantendo-se em seus demais termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.